Tribunal: TJMT
Processo: 1015927-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015927-74.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Depósito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MONTICELI GREGIS - CPF: 736.778.170-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SCHWARZ - CPF: 336.663.509-68 (EMBARGANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), J KORTZ TRANSPORTES E COLHEITAS LTDA - EPP - CNPJ: 32.935.637/0001-66 (EMBARGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (EMBARGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLHEITA DE SOJA E MILHO – OBRIGAÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (SOJA E MILHO) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CARLOS ALBERTO SCHWARZ
opõe recurso de embargos de declaração (ID no 117162471), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 113934998, proferido no agravo de instrumento

que, à unanimidade, conheceu parcialmente o recurso e na parte conhecida, o desproveu.

Alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, sob o fundamento de que o acórdão não analisou a alegação de que existem várias razões para a suspensão da decisão recorrida; execução protocolizada pelo embargado contra o embargante; que anteriormente ao ajuizamento da execução pelo agravante o próprio agravado já tinha promovido ação rescindindo o referido contrato com a cobrança de prejuízos decorrentes da ausência de colheita de grãos pela empresa; da possibilidade de o executado escolher a garantia a ser dada na execução; exceção do contrato não-cumprido; e do valor excessivo da multa diária.

Ao final, prequestiona a matéria, requer o conhecimento e acolhimento do recuso, a fim de que seja sanado o vício apontado no v. acórdão.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 120140983, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, pois todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada, vejamos (ID no 113934998):

“
De início, verifica-se da análise do próprio mérito do recurso pedido de substituição de penhora.

Ocorre que tal tema não foi objeto de discussão na decisão agravada. Confira (ID no 59535823 – dos autos originários):

“
Vistos, etc.

I.
Recebo a inicial e os documentos que a instrui.

II.
Postergo a análise do pedido liminar de arresto para após a fase postulatória, haja vista a necessidade de ouvir o polo passivo da demanda, aliado ao que estabelece o art. 301 do Código de Processo Civil, bem como pela litigiosidade já estabelecida perante os autos da Ação de Rescisão de Contrato c.c. Ressarcimento de Danos n. 1003409-14.2021.8.11.0045.

III.
Cite-se a parte Executada para que satisfaça a obrigação disposta na exordial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 811 e seguintes do Código de Processo Civil.

IV.
Fixo, ainda, multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do artigo 806, §1o, do Código de Processo Civil.

V.
Advirta-se que qualquer das partes poderá, no prazo de 15 dias, impugnar a escolha feita pela outra.

VI.
Do mandado ou carta de citação, deverá constar ordem para imissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, cujo cumprimento se dará de imediato, se a parte Executada não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado.

VII.
Havendo a entrega da coisa, lavre-se o termo respectivo, considerando-se satisfeita a obrigação, prosseguindo a exe­cução tão somente para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se houver.

VIII.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

IX.
Às providências.
Com urgência
.

Lucas do Rio Verde/MT, data da assinatura eletrônica.

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito”

Conforme se verifica da decisão citada, o juiz singular não teceu qualquer juízo de valor sobre o pedido de substituição da penhora.

Não é de se olvidar que é defeso às partes inovar os limites da lide postos pela inicial e pela contestação em sede recursal, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, além de diversos dispositivos processuais (arts. 141, 492 e 1013, § 1°, do CPC/15).

De igual sorte, é cediço que vige no sistema recursal pátrio o princípio da dialeticidade, pelo qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação.

A propósito, cumpre transcrever lição de Nelson Nery Júnior:

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal.

[...]

As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.

(
NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

Nesse passo, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto parte do agravo de instrumento não guarda qualquer relação com os fundamentos da decisão agravada, ensejando o não conhecimento de parte do recurso.

Sobre os temas, confira os seguintes julgados, inclusive do STJ e deste Tribunal:

“(...) De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido”.
(STJ - AgRg no Ag 1056913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 26/11/2008)

“PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Não se conhece recurso que apenas reiterou os argumentos constantes na inicial sem fazer nenhuma correlação com o decidido na sentença, por faltar um dos pressupostos de admissibilidade do recurso (regularidade formal), havendo violação ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido”.
(TJSP - Processo: SR 7648715400 SP

-15a Camara de Direito Publico "B" - Relator Paulo Roberto Fadigas Cesar - Julgamento: 15/08/2008

- Publicação: 25/08/2008)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE ALEGADOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Ante o princípio da motivação ou dialeticidade vigente em matéria recursal, não se conhece do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão”.
(TJMT – RAC no. 80759/2010 – 2a

Câmara Cível – Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA – julgamento: 15/12/2010).

Assim, em face da inovação recursal e, considerando-se que houve ofensa ao princípio da dialeticidade, o pedido de substituição de penhora, não deve ser conhecido, restando apreciar os demais tópicos.

Trata-se de execução para entrega de coisa, consubstanciada em Contrato Particular de Prestação de Serviços de Colheita, firmado entre as partes, que prevê a colheita de grãos da safra de soja 2020/2021 e de milho 2020/2021. Vejamos (ID no 56995061 dos autos originários):

O contrato firmado entre as partes é claro, especialmente em sua
cláusula segunda
, consignando que a obrigação é de entrega de 03 (três) sacas de soja por hectare colhido.

Dessa forma, em se tratando de execução para entrega de coisa incerta, aplica-se no que couber as disposições da
Seção I, do Capítulo II, do CPC15
(artigos 806, § 1o e artigos 811 a 813), in verbis:

“CAPÍTULO II - DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA

Seção I – Da entrega de Coisa Certa

Art. 806
. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação.

§ 1o
Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Seção II – Da Entrega de Coisa Incerta

Art. 813. Aplicar-se-ão à execução para entrega de coisa incerta, no que couber, as disposições da Seção I deste Capítulo.”

Dessa forma, a ação de execução para entrega de coisa incerta seguirá o rito previsto nos artigos 806, § 1o e artigos 811 a 813, todos do CPC/15, agindo com acerto o juiz ao receber a inicial com base nos artigos mencionados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONFISSÃO DE D ́VIIDA - OBRIGAÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (SOJA) - CONVERSÃO - IMPOSSIBILIDADE - RITOS DIFERENTES - CARÊNCIA RECONHECIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Tratando-se de obrigação para entrega de sacas de soja, ou seja coisa fungível prevista em confissão de dívida, deve ser processada pelo regramento dos artigos 629 e 630, ambos do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - APL: 00056049220078110040 154755/2013, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 21/05/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2014) destaquei

No que tange à aplicação de multa, esta é perfeitamente cabível, nos termos do art. 806, § 1o, do CPC/15, ainda que se trate de execução de entrega de coisa incerta. Ademais, a medida configura faculdade do juízo e tem por escopo garantir a efetividade do processo.

Nesse sentido:

“DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO EXECUTADO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL. MULTA PELO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Inexiste qualquer ilegalidade na fixação de multa diária em caso de descumprimento da obrigação, pois autorizada pelo disposto no art. 621, parágrafo único, do CPC.
Correção monetária mantida, pois ela viabiliza a atualização do valor da dívida. Apelação desprovida.

(TJ-RS, Apelação Cível No 70064898687, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 08/10/2015) destaquei

Em relação à multa aplicada pelo magistrado singular, R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), também se insurgiu o agravante, sob alegação de que tal medida se apresenta excessiva.

Contudo, comparando-se à obrigação principal, cujo valor é de R$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais), segundo informações do credor – ID no 56995057 dos autos originários, não demonstra ser desproporcional ou excessiva, atendendo ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, segundo entendimento do STJ é admitida a redução do valor das astreintes quando a sua fixação ocorrer em valor superior ao discutido na ação em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, o que não ocorreu no caso em tela.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCOMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284 DO STF. ASTREINTES. VALOR FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. [...]

2.
A apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da sua fixação, em relação ao da obrigação principal, uma vez que a redução do montante fixado a título de astreinte, quando superior ao valor da obrigação principal, acaba por prestigiar a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial e estimula a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instância ordinárias. Precedente.

3. Valor arbitrado para a multa no caso de descumprimento da ordem judicial que não foi exorbitante. Multiplicando-se seu valor (R$ 2,00) pelo número de sacas de soja de 60Kg que deveriam ser entregues (8.673,88), tem-se a astreinte diária de R$ 17.347,76 que, comparado ao correspondente às referidas sacas, R$ 264.144,42, não se mostra exagerada e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso especial não provido.

(REsp no 1.352.426/GO, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/5/2015) destaquei

No tocante à alegação de que a empresa agravada não disponibilizou o maquinário previsto no contrato (03 máquinas), acarretando enorme prejuízo ao produtor rural na perda de milhares de sacas de soja pela avaria dos grãos, o que acabou resultando também no prejuízo na colheita de milho pelo seu plantio tardio, trata-se de questão relacionada ao mérito das ações ajuizadas (ação de rescisão c/c ressarcimento de danos materiais e extrapatrimoniais) e depende de dilação probatória, o que não é possível em seara do estreito limite do agravo de instrumento.

Desta feita, não há qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.”-

Como se nota, não merece prosperar a pretensão do embargante, visto que o recurso foi analisado de acordo com o constante nos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

In casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração constitui mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5o, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente
. [...] 4. Agravo interno não provido.”
(
STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019
) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ
. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016
) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022